Tribunal: TJES
Processo: 5027684-69.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027684-69.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: PAULA MARA COSTA DE ARAUJO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027684-69.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO:
PAULA MARA COSTA DE ARAUJO, CAROLINE ORNELAS PAES, AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DE PASSAGEM AÉREA. PRECEDENTE STJ. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) em face de sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação por danos morais. Em contrarrazões, as Autoras e a corré AZUL pugnam pelo não provimento do recurso.

(2). Com razão a Recorrente. Efetivamente, não há que se falar em responsabilização da empresa responsável pela venda dos bilhetes aéreos (no caso, 123 MILHAS), haja vista que não houve defeito em relação à prestação do serviço que incumbia à empresa que intermediou a venda da passagem, isto é, a emissão dos respectivos bilhetes. Nesse sentido é o entendimento exarado pelo C. STJ,
in verbis
: “
A vendedora de passagem aérea não responde solidariamente com a companhia aérea pelos danos morais e materiais experimentados pelo passageiro em razão do cancelamento do voo
. (STJ. 3ª Turma. REsp 2.082.256-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/9/2023 - Info 788).

(3). Por isso, indevida a sua condenação solidária quanto à reparação comandada pelo Juízo
a quo
no presente caso, devendo ser mantida apenas em desfavor da corré AZUL.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
para
julgar improcedentes os pedidos autorais em face da Recorrente
(123 VIAGENS E TURISMO LTDA),
mantendo-se incólume, entretanto, a condenação imposta em desfavor da corré
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

(5). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)